Tribunal: TJSP
Processo: 1016605-88.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação anulatória de débito fiscal. Desistência da ação em virtude da adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP. A celebração do acordo de parcelamento implica confissão da regularidade do débito fiscal e renúncia ao direito sobre o qual se alicerça a ação anulatória. Os honorários advocatícios que incidem sobre as parcelas estabelecidas no PEP seriam aqueles

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação anulatória de débito fiscal. Desistência da ação em virtude da adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP. A celebração do acordo de parcelamento implica confissão da regularidade do débito fiscal e renúncia ao direito sobre o qual se alicerça a ação anulatória. Os honorários advocatícios que incidem sobre as parcelas estabelecidas no PEP seriam aqueles devidos na execução fiscal, não se confundindo com a verba honorária devida na presente ação. A adesão ao PEP não tem o condão de obstar a cobrança dos honorários advocatícios impostos na sentença, que se subordinam ao princípio da causalidade e ao exercício do contraditório. Carrear à autora da ação anulatória de débito fiscal os honorários advocatícios sucumbenciais que decorrem do seu pedido de desistência não implica bis in idem. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016605-88.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA
MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., é apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
2
VOTO No 17968 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1016605-88.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
WF
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação anulatória de
débito fiscal. Desistência da ação em virtude da adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP. A celebração do
acordo de parcelamento implica confissão da regularidade
do débito fiscal e renúncia ao direito sobre o qual se alicerça
a ação anulatória. Os honorários advocatícios que incidem
sobre as parcelas estabelecidas no PEP seriam aqueles
devidos na execução fiscal, não se confundindo com a verba
honorária devida na presente ação. A adesão ao PEP não
tem o condão de obstar a cobrança dos honorários
advocatícios impostos na sentença, que se subordinam ao
princípio da causalidade e ao exercício do contraditório.
Carrear à autora da ação anulatória de débito fiscal os
honorários advocatícios sucumbenciais que decorrem do seu
pedido de desistência não implica bis in idem. Sentença
confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 485/487, prolatada em ação anulatória de
débito fiscal e pela qual o juízo a quo, diante da notícia de que a autora
teria optado por quitar a dívida mediante parcelamento e, por
conseguinte, requereu a desistência da demanda, sem que houvesse
oposição da parte adversa, reconheceu a perda superveniente do objeto e
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, carreando à
demandante os ônus sucumbenciais, compostos por custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
3
processuais e por honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa.
Ao recorrer do julgamento monocrático, a
autora insurgiu-se apenas contra a sua condenação no pagamento de
honorários advocatícios, alegando que esta verba não seria devida
porque já fora incluída no plano de pagamento parcelado do débito ao
qual aderiu. Vale notar que a apelante já discorrera sobre a questão
quando da oposição de embargos de declaração (fls. 490/497), ocasião
em que noticiou ter migrado do parcelamento ordinário para o Programa
Especial de Parcelamento PEP, regulamentado pelo Decreto Estadual
no 62.709/2017. Sustenta a recorrente que o valor das parcelas do PEP
que vêm sendo pagas por ela já englobam os honorários advocatícios, de
conformidade ao art. 8o do referido decreto, de maneira que a
condenação judicial no pagamento desta verba implicaria bis in idem.
Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para afastar a condenação em
verba honorária (fls. 523/531).
O recurso foi recebido (fls. 542), pois
tempestivo e guarnecido de preparo (fls. 532/533), e contrariado (fls.
537/541).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
4
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
A apelante ajuizou a ação anulatória de débito
fiscal no valor de R$1.380.091,60 somando-se valor principal, juros de
mora e multa , pertinente ao AIIM no 3.161.949-6 que foi lavrado em
30/11/2011 pelo cometimento de 16 infrações relacionadas ao
recolhimento de ICMS. Alegou na exordial possuir crédito de ICMS
superior à dívida e que deveria ter sido considerado antes da aplicação
da penalidade.
No curso da instrução processual, que contou
com a resposta da Fazenda Estadual (fls. 208/251), oferta de seguro
garantia visando ao acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade
do crédito (fls. 337/338), o que foi rejeitado (fls. 388), e o deferimento
da produção de prova pericial com delimitação do âmbito de atuação do
expert nomeado para realizar a tarefa (fls. 436), dentre outras
particularidades, a autora informou ter aderido ao programa de
parcelamento para o pagamento do débito, motivo pelo qual requereu a
desistência da ação (fls. 448).
Embora, nessa oportunidade, a apelante tenha
pugnado pela extinção do feito sem condenação em honorários
advocatícios, o julgamento de primeiro grau carreou-lhe esse ônus
sucumbencial (fls. 487), provocando o inconformismo sub examine.
Contudo, não assiste razão à recorrente.
O termo de parcelamento de débito inscrito na
dívida ativa emitido em 17/01/2017 conta com um demonstrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
5
contábil no qual estão assinalados honorários advocatícios no valor de
R$672.495,00 como componentes do montante submetido ao programa
de pagamento pactuado entre as partes, vindo esse item da dívida a ser
diluído nas 60 parcelas de R$67.249,52 (fls. 449/450). Na GARE
SEFAZ referente à parcela paga em 08/02/2017 consta a rubrica “honor.
advocatícios” no valor de R$11.208,25 (fls. 461).
A autora efetivamente deu início à quitação de
cada uma dessas parcelas nos respectivos vencimentos, o que foi
confirmado pelo requerido (fls. 455), antes da prolação da r. sentença,
que ocorreu em 17/08/2017.
Em 07/08/2017, a demandante optou por
migrar do Parcelamento Ordinário para o Programa Especial de
Parcelamento
PEP, cujo termo de aceite contém as seguintes
disposições:
“1 o presente parcelamento especial submete-
se ao disposto na Lei no 6.374/89, às condições
estipuladas no regulamento do ICMS e, em
especial, no Decreto no 62.709, de 19 de julho
de 2017, e legislação pertinente.
1.1
Conforme estabelecido no Decreto no
62.709, de 19 de julho de 2017, o valor do
débito parcelado foi atualizado e consolidado.
Sobre os valores de cada parcela incide o
acréscimo financeiro pertinente, de acordo
com o art. 1o, inc. II e alíneas, do Decreto no
62.709, de 19 de julho de 2017. Se estiver em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
6
curso a execução fiscal correspondente,
incidem os honorários advocatícios, à razão
de 5% (cinco por cento).
(...)
2
O devedor, por intermédio de seu
representante/solicitante acima identificado,
reconhece e confessa o débito fiscal supra, no
valor atualizado na data do deferimento, e
compromete-se a liquidá-lo, nos termos da
legislação mencionada, em parcelas mensais e
consecutivas, conforme demonstrativo anterior.
(...)
3.2.1 O devedor deverá efetuar, por meio de
DARE, a ser emitida no sítio do Tribunal de
Justiça de São Paulo, o pagamento de custas
judiciais e emitir uma DARE, na página
eletrônica da Secretaria da Fazenda, para
recolher demais despesas processuais, devidas
na execução fiscal, adiantadas ou não pela
FAZENDA
DO
ESTADO,
conforme
orientações presentes no documentos de custas
e despesas emitido com esse termo de adesão.
3.2.2
O curso do processo judicial
correspondente somente será sustado após a
celebração do parcelamento e efetiva garantia
integral do Juízo.
3.2.3 Compromete-se o devedor a não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
7
opor à realização dessa garantia, a não
embargar a respectiva execução fiscal ou a
desistir dos embargos já apresentados, bem
como de recursos eventualmente opostos e
demais medidas judiciais tendentes a obstar a
exigibilidade
da
dívida,
renunciando
expressamente ao direito em que se funda a
ação,
sob
pena
de
rompimento
do
parcelamento especial” (fls. 498, negritei).
Da leitura dessas cláusulas advém a conclusão
de que o Programa Especial de Parcelamento PEP faz referência,
exclusivamente, à execução fiscal, não à ação anulatória de débito
fiscal, mormente no tocante aos honorários advocatícios.
Bem por isso está consignado no termo de
adesão ao PEP que “sobre os valores de cada parcela (...) incidem os
honorários advocatícios, à razão de 5% (cinco por cento)”, “se estiver
em curso a execução fiscal correspondente”.
De conformidade ao disposto no item 1.1 do
termo de adesão ao PEP, foi emitida GARE referente à parcela com
vencimento em 25/08/2017 na qual consta a rubrica “Honorários
Advocatícios” (fls. 501).
Mas esses honorários advocatícios são aqueles
que caberiam à Fazenda Estadual no âmbito da execução fiscal, acaso
essa fosse julgada procedente.
Não por outra razão, o requerido concordou
com a desistência noticiada pela autora, mas ressalvou que ela deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
8
arcar com as “verbas de sucumbência”, nos termos do art. 90 do CPC,
considerando a fase processual em que a ação se encontra, onde a
citação foi realizada e a contestação apresentada (fls. 483).
Nestas verbas de sucumbência se incluem,
obviamente, os honorários advocatícios, dos quais o Estado não abre
mão.
Com efeito, a celebração do acordo de
parcelamento implica confissão da regularidade do débito fiscal,
reconhecimento da mora respectiva e renúncia ao direito sobre o qual se
funda a ação anulatória e, a teor do disposto no caput do art. 90 do CPC,
na desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e
honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu.
Os honorários advocatícios que incidem em
cada uma das parcelas de quitação do débito dizem respeito ao processo
executivo, não a essa ação anulatória.
A respeito dessa específica questão:
“O fato de ter aderido ao PEP do Governo do
estado de São Paulo e renunciado ao direito
contido na ação judicial, não tem o condão de
obstar a cobrança dos honorários advocatícios
impostos na sentença, na medida em que o
ônus
da
sucumbência
subordina-se
ao
princípio da causalidade. Aliás, estes não
guardam qualquer relação com os honorários
decorrentes da adesão ao Parcelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
9
Débito.
Ademais, a apelante deve arcar com a verba do
causídico
decorrente
da
sucumbência
experimentada no processo, pois foi quem deu
causa à ação.
A propósito, esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
ADESÃO
A
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
PEDIDOS
DE
RENÚNCIA
E
DE
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
ART.
269,
V,
DO
CPC.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATPICIOS. CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. (AgRg na DESIS no REsp no
1.196.508-MG, 1a Turma, rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, j. 18.8.2011)
(...)
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal:
(...)
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL

HOMOLOGAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
10
HAVER
O
AUTOR
ADERIDO
AO
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO
PEP
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A questão dos
honorários advocatícios está vinculada à ideia
de causalidade e tem por fundamento o fato de
que aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes.
Recurso
provido
(AC
no
9000032-81.2010.8.26.0362, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador MOACIR
PERES, j. 25.5.2015)” (TJSP Apelação Cível
no 1000869-74.2018.8.26.0014, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, j.
29/01/2010).
Note-se que o apelado, após a citação,
ingressou no feito, contestou a ação anulatória do débito fiscal e
acompanhou todo o trâmite do processo desde então, tendo até
formulado quesitos para o vistor encarregado de realizar a perícia
requerida pela apelante (fls. 443/447), que acabou por não acontecer em
razão da desistência.
Não se mostra razoável, então, que o labor
despendido pelo procurador atuante no processo não seja remunerado.
Nessas circunstâncias, atento ao exercício do
contraditório e ao princípio da causalidade, correto que a apelante
responda por custas e despesas processuais e, também, pela verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
11
honorária.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
Ação anulatória de crédito
fiscal com pedido de tutela de urgência

Sentença de parcial procedência precedida de
pedido de desistência da ação por adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP do
ICMS Devida condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
segundo o artigo 90, caput, do CPC, pelo
princípio da causalidade, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, por
analogia ao artigo 85, § 3o, inciso I e §4o,
inciso III do NCPC Precedentes do E. STJ e
desta E. 11a Câmara de Direito Público

Sentença reformada Recurso provido para
condenar
a apelada no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, por analogia ao
artigo 85, § 3o, inciso I, e §4o, inciso III, do
NCPC”
(TJSP

Apelação
no
1044324-40.2016.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Marcelo Theodósio,
j. 24/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
12
Em suma, carrear à autora da ação anulatória
de débito fiscal os honorários advocatícios sucumbenciais que decorrem
do seu pedido de desistência não implica bis in idem, porque a verba
honorária a que foi obrigada a arcar ao aderir ao Programa Especial de
Parcelamento PEC se refere à execução fiscal e que, para esse
propósito, foi reduzida a 5% do valor do débito.
Como
reforço
à
compreensão
desse
posicionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO COM RENÚNCIA DO DIREITO PARA
FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE
REMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ.
1. A desistência de ação ordinária ou a renúncia
do direito nela vindicado para fins de adesão a
programa de ajuste fiscal (remissão) não
dispensa a parte desistente do pagamento da
verba honorária, salvo se houver lei específica
dispondo de forma diversa, o que não é o caso
dos autos (...)
2. Agravo regimental não provido” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016605-88.2013.8.26.0053 - Voto no 17968
13
AREsp 103.275/MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/08/2014).

Destarte, a r. sentença é confirmada.
Em razão do insucesso da autora nesta
instância recursal, os honorários advocatícios são majorados a 11% do
valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p.
240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora